Tribunal: STF
Processo: ARE 1289782
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de pedido de ingresso na qualidade de amicus curiae formulado pela Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR.



    Sustenta a requerente, em síntese, que: i) é empresa constituída na forma de sociedade de economia mista prestadora de serviço público típico de Estado, dedicada à construção de moradias populares voltadas às famílias de baixa renda; ii) ajuizou ação declaratória perante a Justiça Federal do Estado do Paraná pleiteando o reconhecimento de sua imunidade tributária recíproca.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo cabível a habilitação. 



    Nos termos do art. 138 do CPC, “o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    O amicus curiae – em tradução literal, “amigo da corte” – de um terceiro que ingressa no processo para fornecer ao órgão jurisdicional sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Pode ser pessoa natural ou jurídica, e, até mesmo, um órgão ou entidade sem personalidade.



    Detém elevada importância na medida em que pluraliza o debate constitucional, viabiliza a multiplicidade de argumentos, perspectivas e visões sobre a questão e gera legitimidade democrática à decisão da Corte.



    O deferimento de ingresso pressupõe a demonstração dos requisitos da representatividade adequada e da relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou repercussão social da controvérsia, além de o pedido ter sido formulado anteriormente à liberação dos autos para inclusão em pauta de julgamento.



    3. Ante o exposto, e considerando a presença dos requisitos necessários, defiro o pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae.



    Ainda, nos termos do art. 138, § 2º, do CPC, possível a apresentação de memoriais e de sustentar oralmente as suas razões (art. 131, § 3º, do RISTF).



    Ademais, cabe registrar que os amici curiae deverão observar os termos da Emenda Regimental 53/2020, das Resoluções STF 669/2020 e 672/2020, e ainda o novo art. 131, § 5º, do RISTF que dispõe que “os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão”.



    4. À Secretaria Judiciária, para que proceda às anotações pertinentes.



    5. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator